Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-35.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. A decisão que rejeita a arguição de impenhorabilidade de valores é interlocutória, de sorte que o recurso contra ela oponível é o de agravo de instrumento (CPC, art. 203, § 2o, c.c. art. 1.015,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. A decisão que rejeita a arguição de impenhorabilidade de valores é interlocutória, de sorte que o recurso contra ela oponível é o de agravo de instrumento (CPC, art. 203, § 2o, c.c. art. 1.015, parágrafo único). Erro grosseiro evidenciado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.